Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento com fulcro nos arts. 932, III, e 996, ambos do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, determinando-se a expedição do competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Instaurado o cumprimento individual de sentença coletiva, o Juízo de origem determinou as etapas processuais a serem seguidas. Ausente decisão de indeferimento do pedido de aplicação imediata do teto de expedição de RPV previsto na Lei n. 6.618/2020 ao título judicial exequendo, incabível o processamento do agravo de instrumento, por falta de interesse recursal e indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno conhecido e desprovido.